Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718630-54.2024.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Helena Guimarães de Freitas Apelado: Condomínio Centro Empresarial Parque Brasília Autos no 0718614-03.2024.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Espólio de Almir Washington de Freitas Apelado: Condomínio Centro Empresarial Parque Brasília Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo às apelações interpostas por Helena Guimarães de Freitas e pelo Condomínio Centro Empresarial Parque Brasília contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que julgou os pedidos formulados pelos ora apelantes improcedentes nos autos dos respectivos embargos à execução (autos no 0718630-54.2024.8.07.0001 e autos no 0718614-03.2024.8.07.0001). O Juízo singular destacou que os apelantes são corresponsáveis pelo valor da dívida objeto do respectivo processo de execução em razão do inadimplemento das obrigações alusivas aos encargos condominiais. No presente requerimento os apelantes alegam que o suposto valor devido é irrisório, a considerar o preço do bem imóvel penhorado, que ultrapassa a quantia de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais). Acrescentam que o valor da suposta dívida é de apenas R$ 5.086,00 (cinco mil e oitenta e seis reais), e que a alienação do imóvel penhorado ocasionará grave prejuízo à família, pois trata-se de bem indivisível submetido a procedimento de partilha em razão do falecimento do Senhor Almir Washington de Freitas. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo à sentença, com o propósito de evitar a alienação do bem imóvel antes do julgamento dos presentes recursos. É a breve exposição. Decido. Em regra, a apelação terá efeito suspensivo, o que é excepcionado nas hipóteses previstas no art. 1012, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em exame a sentença julgou improcedente o pedido formulado nos autos dos embargos à execução, tendo, portanto, eficácia imediata, nos termos da norma estabelecida no art. no art. 1012, § 1o, inc. III, do CPC. Nesse contexto, o requerimento ora formulado para a concessão de efeito suspensivo, em tese, é admissível. Ocorre que a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, os argumentos articulados para a concessão do efeito suspensivo no presente requerimento são distintos das razões recursais de ambos os apelantes. Ressalte-se que o presente requerimento está alicerçado pela suposta desproporcionalidade do valor devido com o montante do bem imóvel penhorado ao argumento de que a execução deve observar o princípio da menor onerosidade. Essa questão, no entanto, não foi tratada nas razões dos recursos interpostos, tampouco submetida à apreciação pelo Juízo singular. Aliás, não houve deliberação a respeito do procedimento de penhora do bem imóvel na sentença. Com efeito, as razões dos recursos tratam apenas de suposto excesso do valor exigido pelo credor, bem como a respeito da eventual impossibilidade do direcionamento da exigência contra os herdeiros. As referidas questões, reitere-se, são absolutamente distintas dos argumentos articulados para a concessão do pretendido efeito suspensivo. Por essas razões o requerimento em exame não deve ser admitido. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Após a certificação da preclusão, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator